Tribunal: TJSP
Processo: 1006776-23.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Apelação cível – competência - ação indenizatória por danos materiais e morais – aquisição de imóvel via programa "minha casa, minha vida" – vícios construtivos - matéria afeta à 1a Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) - exegese do disposto no artigo 5o, I.25 e I.28, da Resolução n. 623/2013 deste e. Tribunal de Justiça - ordem de redistribuição - recurso não conhecido.